Tribunal: TJES
Processo: 5003159-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003159-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003159-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILLA OTERO NOVELLI - SP213372, ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403, MELINA SOARES RODRIGUES - SP232671
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pugnada.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão parte de premissa equivocada e padece de omissões, já que deixou de considerar as alegações trazidas em suas razões recursais.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 8 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003159-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAMILLA OTERO NOVELLI - SP213372, ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403, MELINA SOARES RODRIGUES - SP232671
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu do recurso interposto pelo embargado e lhe negou provimento, mantendo a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pugnada.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão parte de premissa equivocada e padece de omissões, já que deixou de considerar as alegações trazidas acerca da competência exclusiva da União Federal para tratar sobre telecomunicações.

Pois bem.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

A suposta premissa equivocada adotada por este órgão julgador de que a embargante poderia operar as antenas não seria capaz de alterar a conclusão de impossibilidade de concessão da medida, eis que ainda estaria configurado o risco de, concluída a obra de infraestrutura, haver a instalação e operação da antena ainda que por outra empresa, se mantendo, de qualquer forma, o caráter satisfativo da medida pretendida.

Tampouco existe a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes. Cito trecho do acórdão:

“[...] Neste particular, observo não ter sido demonstrada robustez suficiente na fundamentação da recorrente para ensejar a concessão da medida, principalmente diante da existência de parecer recomendatório do Ministério Público Estadual pela suspensão da licença em razão dos potenciais riscos de dano ambiental e à coletividade.

Ademais, a importância do bem jurídico envolvido torna prudente a manutenção da decisão enquanto não realizada dilação probatória, não tendo sido comprovado, ainda, perigo de dano concreto que não possa aguardar a instrução, havendo, em verdade, muito mais o periculum in mora reverso.

Embora sustente o recorrente o risco de perda dos trabalhos de construção já realizados e a inutilização dos materiais e equipamentos adquiridos, além de não ter comprovado essa alegações, revelam-se estas pouco verossímeis, eis que a licença fora obtida pela empresa em 28 de abril de 2020 (ID 860376 – pág.23) e a decisão que suspendeu seus efeitos foi proferida em 05 de junho de 2020 (ID nº 860377 – pag. 6), ou seja, em cerca de um mês depois, não tendo transcorrido lapso temporal significativo para realização dos robustos investimentos alegados.

Soma-se a isso o fato de a medida pretendida ser notadamente satisfativa, eis que uma vez concedida, a agravante poderia instalar e operar os equipamentos de telecomunicação sem que precedida das medidas apontadas pelo Ministério Público diante dos riscos ambientais envolvendo a atividade. [...]

Além disso, como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se de tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência, tendo o órgão julgador entendido ser prudente a suspensão enquanto não realizada a instrução probatória.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.